Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722371-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ALESSANDRO ARAUJO RODRIGUES, LEANDRO ARAUJO RODRIGUES DECISÃO MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 196808508, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ALESSANDRO ARAUJO RODRIGUES e outro, que indeferiu a pesquisa de bens dos devedores pelo sistema Sisbajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora